Tribunal: STJ
Processo: 1022963-54.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869562 - SP (2025/0060873-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BIMBO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
MARIA RITA FERRAGUT - SP128779
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
CAROLINA MARTINS SPOSITO - SP285909
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ICMS.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
BENEFÍCIO FISCAL INSTITUÍDO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE NA ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, um dos fundamentos da decisão que
não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para impugnar a aplicação da
caberia à
Súmula n. 280/STF,
Agravante proceder ao cotejo entre o acórdão e suas razões de apelo nobre, por
meio da indicação ou a colação dos respectivos excertos, a fim de demonstrar,
concretamente, que o exame de sua pretensão não demandaria a análise da
legislação estadual mencionada na origem.
3. A mera alegação de que, no apelo nobre, teria sido apontada violação
de lei federal não é, por si só, fundamento concreto para impugnar o óbice
previsto na
até porque o referido enunciado sumular não se
Súmula n. 280/STF,
aplica apenas nos casos em que se argui, diretamente, afronta à lei local, mas
também nas hipóteses em que análise de eventual ofensa à legislação federal
reclame juízo anterior de direito municipal ou estadual.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: ea5fc1bf-9b91-4683-ad34-475450d63f1b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: ea5fc1bf-9b91-4683-ad34-475450d63f1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869562 - SP (2025/0060873-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BIMBO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
MARIA RITA FERRAGUT - SP128779
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
CAROLINA MARTINS SPOSITO - SP285909
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ICMS. CONTROVÉRSIA SOBRE
BENEFÍCIO
FISCAL
INSTITUÍDO
EM
LEGISLAÇÃO
LOCAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE NA
ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, um dos fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182
do STJ.
2. Para impugnar a aplicação da Súmula n. 280/STF, caberia à
Agravante proceder ao cotejo entre o acórdão e suas razões de apelo nobre,
por meio da indicação ou a colação dos respectivos excertos, a fim de
demonstrar, concretamente, que o exame de sua pretensão não demandaria a
análise da legislação estadual mencionada na origem.
3. A mera alegação de que, no apelo nobre, teria sido apontada
violação de lei federal não é, por si só, fundamento concreto para impugnar o
óbice previsto na Súmula n. 280/STF, até porque o referido enunciado
sumular não se aplica apenas nos casos em que se argui, diretamente, afronta
à lei local, mas também nas hipóteses em que análise de eventual ofensa à
legislação federal reclame juízo anterior de direito municipal ou estadual.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto por BIMBO DO BRASIL LTDA
contra decisão de minha lavra, assim ementada (fl. 4047):

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ICMS.
Documento eletrônico VDA51415393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 76232749-a60c-48dd-91f8-ff976f60c078

CONTROVÉRSIA
SOBRE
BENEFÍCIO
FISCAL
INSTITUÍDO
EM
LEGISLAÇÃO LOCAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃOCONCRETA.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

Na origem, cuida-se de "ação anulatória de débito fiscal movida por Bimbo do
Brasil Ltda. em face da Fazenda do Estado de São Paulo, na qual busca a autora a
desconstituição de dezoito autos de infração, todos lavrados sob o fundamento de que a
contribuinte recolheu o ICMS e o ICMS-ST valendo-se indevidamente do benefício
fiscal previsto na regra do art. 51,
e parágrafo único, do RICMS/00 e do art. 3.o,
caput
XIV, do respectivo Anexo II" (fl. 3796).
Em primeiro grau de jurisdição, julgou-se parcialmente procedente o pedido
(fls. 3495-3502).
Ambas as Partes apelaram à Corte local, que deu parcial provimento aos
recursos, em acórdão assim resumido (fl. 3796):

AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à anulação de débito fiscal – Empresa do
ramo da indústria e comércio de alimentos que recolheu o ICMS, no concernente a
operações de venda de pães de
e pães de hambúrguer, valendo-se do
hot dog
benefício fiscal previsto na regra do art. 51, caput e parágrafo único, do RICMS/00 e
do art. 3.o, XIV, do respectivo Anexo II do RICMS/00 – O gênero pão tipo bisnaga
abrange os pães de
, mas não os pães de hambúrguer – Norma dos artigos 85
hot dog
e 96 da LE 13918/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo E. Órgão
Especial – Juros de mora que devem ser limitados à Taxa Selic, sem prejuízo da
aplicação da regra do art. 96, § 1.o, "2", da LE 6374/89, com a redação dada pela LE
16497/2017 – A multa deve ser calculada sobre o valor básico atualizado do tributo,
sem inclusão, pois, dos juros de mora, nos termos da regra do artigo 85, § 9.o, da LE
n. 6374/89 – Recursos voluntários parcialmente providos e reexame necessário
improvido, com observação.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 3868-3876).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea
da Constituição Federal, a Agravante apontou, preliminarmente, violação dos
a,
arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1.o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal estadual não teria sanado as omissões indicadas nos embargos declaratórios lá
opostos.
No mérito, sustentou que, "sendo incontroversa a classificação fiscal do pão
de
e do pão de hambúrguer no código NCM 1905.90.90, justamente aquele
hot dog
indicado no art. 3o, XIV, do anexo II, do RICMS/00 como beneficiado com redução da
base de cálculo, não há como negar o direito da Recorrente em comercializar os produtos
aplicando tal benefício fiscal" (fl. 3896).
Argumentou que (fls. 3897-3899):

Documento eletrônico VDA51415393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 76232749-a60c-48dd-91f8-ff976f60c078

Neste aspecto, cumpre ressaltar que a cesta básica de alimentos teve origem
com a entrada em vigor do Decreto-Lei no 399/1938, como instrumento destinado a
fornecer um parâmetro para a fixação do valor do salário mínimo, cuja finalidade
repousa justamente no propósito de assegurar o atendimento às necessidades vitais
básicas do ser humano.
[...]
Desta forma, incluindo-se o gênero alimentício na composição da cesta
básica, enquadrando-se o item no código NCM mencionado pelo dispositivo legal
redutor da base de cálculo do ICMS e servindo ele à população de menor poder
aquisitivo, consubstancia-se evidente o direito do sujeito passivo em aplicar a
redução da base de cálculo nas suas saídas internas, tal como realizado pela
Recorrente.

No mais, alegou que, "a despeito de ambos os produtos (pão de hambúrguer e
pão de
) possuírem a mesma composição e função social, o v acórdão concluiu
hot dog
por reconhecer o benefício fiscal mencionado tão somente aos pães de
. Logo,
hot dog
trata-se de aplicação errônea do art. 111, II, do CTN ao caso, o que evidencia a sua
violação" (fl. 3900).
Contrarrazões às fls. 3937-3944.
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 3953-3954), advindo o
presente Agravo nos próprios autos (fls. 3971-3982), acompanhado da respectiva
contraminuta (fls. 4018-4022).
Em decisão de fls. 4047-4052, não conheci do Agravo em Recurso Especial
com fundamento na Súmula n. 182/STJ, tendo em vista que o Recorrente não impugnou,
de forma concreta, um dos óbices de admissibilidade consignados na Corte estadual.
Em suas razões de agravo interno, a Agravante alega, em síntese, que teria,
sim, impugnado, concretamente, todos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo
nobre na origem, notadamente a Súmula n. 280/STF.
Afirma que "dedicou capítulo específico de seu agravo em recurso especial
com o objetivo exclusive de demonstrar os fundamentos pela inaplicabilidade da Súmula
n. 280/STF" (fl. 4061) e que "demonstrou dialeticamente que a constatação de violação
ao art. 111 do CTN não demanda juízo anterior de legislação local" (
).
ibidem
Subsidiariamente, sustenta que "a ausência de impugnação específica a algum
dos fundamentos não poderia ser capaz resultar no não conhecimento do agravo, mas tão
somente na preclusão do fundamento não impugnado, prosseguindo a prestação
jurisdicional quanto aos demais" (fl. 4063).
Ao final, requer, não havendo a reconsideração da decisão recorrida, o
provimento do agravo interno a fim de que seja conhecido e integralmente provido o
apelo nobre.
A Agravada não apresentou contrarrazões (fl. 4072) e os autos vieram
conclusos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51415393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 76232749-a60c-48dd-91f8-ff976f60c078

VOTO
A despeito dos argumentos declinados às fls. 4058-4064, o recurso não
comporta acolhimento.
Conforme consignado no
recorrido, a Corte de origem não admitiu o
decisum
apelo nobre, na extensão relativa à negativa de prestação jurisdicional, pois ( ) não
i
haveria omissão no acórdão recorrido. Quanto ao mérito, o recurso especial encontrou
óbice na ( ) Súmula n. 7/STJ e na (
) na Súmula n. 280/STF.
ii
iii

, a parte Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
No entanto
impugnou, de maneira específica e
, a fundamentação atinente ao item
acima
concreta
iii
referido (Súmula n. 280/STF).
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do
CPC/2015 e a Súmula n. 182 do STJ,
: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC
in verbis
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

Quanto à Súmula n. 280/STF (item
), a Agravante limitou-se em alegar que
iii
(fls. 3980-3981):

Prosseguindo, a decisão agravada também afirma que "o fundamento
utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante
o reexame de direito local. Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal
Federal".
Ocorre que, conforme demonstrado pela Agravante no decorrer da lide e
devidamente detalhado em seu Recurso Especial, a presente ação traz importantes
violações à dispositivos de legislação federal, que não foram adequadamente
analisados pelos julgadores de segunda instância.
Isso porque o ponto que merece reforma no v. acórdão refere-se a
interpretação,
, equivocada da Corte a quo no sentido de que o
data maxima venia
art. 111 do CTN vedaria concessão de benefício fiscal de ICMS ao produto "pão de
hamburguer", eis que incabível a interpretação analógica pretendida pela ora
Agravante. Assim, ao aplicar-se erroneamente o dispositivo ao caso concreto, houve
clara violação ao dispositivo de lei federal.
Ainda que interpretado restritivamente o benefício fiscal, os pães de
hambúrguer estariam abrangidos por se tratarem de produtos em tudo idênticos aos
pães de hot dog. Caso mantido o entendimento pela exclusão dos produtos do
benefício fiscal em virtude da interpretação literal do artigo 3o do Anexo II do
Documento eletrônico VDA51415393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 76232749-a60c-48dd-91f8-ff976f60c078

Regulamento do ICMS/SP, deveria ao menos ser admitida uma interpretação
extensiva, na linha do entendimento deste c. STJ:
[...]
Por todo o exposto, restou demonstrado que o v. acórdão viola frontalmente
o art. 111, II, do CTN ao afastar a redução da base de cálculo do art. 3o, XIV, do
Anexo II do Regulamento do ICMS/SP aos pães de hambúrguer. Desse modo,
incabível a incidência da Súmula 280/STF.

Segundo se vê, trata-se de impugnação manifestamente insuficiente, que não
atende aos ditames preconizados pelo princípio da dialeticidade e que, aliás, até mesmo
corrobora a conclusão da decisão recorrida.
Para impugnar a aplicação da Súmula n. 280/STF no caso em tela, caberia à
Agravante proceder ao
de apelo nobre, por meio da
cotejo entre o
e suas razões
acórdão
indicação ou a colação dos respectivos excertos, a fim de demonstrar, concretamente, que
o exame de sua pretensão não demandaria a análise da legislação estadual mencionada na
No entanto, não é o que se verifica na espécie, sendo certo que,
origem.
no próprio
Agravo, a Recorrente parece reforçar a incidência do referido óbice, notadamente ao
reiterar que a controvérsia residiria em torno da correta intepretação de dispositivo local
que instituíra benefício fiscal.
Frise-se que a mera alegação de que, no apelo nobre, teria sido apontada
violação de lei federal não é
fundamento concreto para impugnar o óbice
, por si só,
previsto na Súmula n. 280/STF, até porque o referido enunciado sumular não se aplica
apenas nos casos em que se argui, diretamente, afronta à lei local, mas também nas
hipóteses em que análise de eventual ofensa à legislação federal reclame juízo anterior de
(AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman
direito municipal ou estadual
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
27/5/2024
4/6/2024
2.021.256/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.317.638/RN, relatora Ministra
18/3/2024
22/3/2024
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
16/10/2023
19/10/2023
no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.957.495/PR, relator Ministro
23/5/2022
26/5/2022
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
14/2/2022
17/2/2022
AgInt no REsp n. 1.751.512/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
e EDcl no REsp n. 1.105.248/PE, relatora
19/10/2020
22/10/2020
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
27/10/2009
20/11/2009 v.
).
g.
Outrossim, ressalto que não altera o deslinde do feito a alegação de que houve
um capítulo específico destinado ao combate da Súmula n. 280/STF na petição de
agravo. O que se decidiu foi que os argumentos consignados no referido capítulo não
configurariam impugnação concreta à decisão de origem, nos termos preconizados pelo
princípio da dialeticidade, tendo havido, inclusive, a menção aos argumentos contidos na
Documento eletrônico VDA51415393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 76232749-a60c-48dd-91f8-ff976f60c078

peça de fls. 3971-3982. Ou seja, não se olvidou a argumentação do Agravo em Recurso
Especial, que apenas foi considerada genérica e inespecífica.
Em caráter subsidiário, a Agravante sustenta que "a ausência de impugnação
específica a algum dos fundamentos não poderia ser capaz resultar no não conhecimento
do agravo, mas tão somente na preclusão do fundamento não impugnado, prosseguindo a
prestação jurisdicional quanto aos demais" (fl. 4063).
No entanto, o argumento não procede, pois a Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não
admite o recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por
dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam
a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042,
, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
caput
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
Documento eletrônico VDA51415393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 76232749-a60c-48dd-91f8-ff976f60c078

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2018
30/11/2018

Assim, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas
no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51415393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 76232749-a60c-48dd-91f8-ff976f60c078

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.562 / SP
Número Registro: 2025/0060873-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10229635420228260053 1338525874 1338525885 1339215815 1339266159
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIMBO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : MARIA RITA FERRAGUT - SP128779
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
CAROLINA MARTINS SPOSITO - SP285909
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BIMBO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
MARIA RITA FERRAGUT - SP128779
JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
Documento eletrônico VDA51652572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:33
Código de Controle do Documento: b5fd059f-94d6-4f24-8ac0-a5d6a25e7ace

CAROLINA MARTINS SPOSITO - SP285909
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:33
Código de Controle do Documento: b5fd059f-94d6-4f24-8ac0-a5d6a25e7ace